Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARCIALMENTE CUMPRIDA. NOVA EMENDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
2. As disposições legais que regem a emenda da petição inicial devem ser interpretadas de forma harmônica com os arts. 4o e 8o do CPC. Nos casos em que a emenda da petição inicial é parcialmente cumprida, deve o Juízo atuar em conformidade com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual. Em consequência, deve conferir à parte uma segunda oportunidade de emenda da petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Embora a emenda da petição inicial esteja incompleta, não há falar em inércia do autor na acepção estrita do termo, considerando que o autor forneceu os dados do fiel depositário do bem, tal como determinado no despacho inicial. Já a determinação de juntada da cédula de crédito bancário e de planilha com a indicação da taxa de juros cuidam de defeitos sanáveis, ou seja, os vícios identificados pelo Juízo podem ser supridos por meio de nova emenda da petição inicial.
4. A despeito de ser possível o ajuizamento de nova demanda no caso de extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser privilegiado o princípio da economia processual, de modo a evitar a repetição da distribuição e da prática dos mesmos atos processuais pelo cartório do Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.